Tribunal: STF
Processo: AI 83686
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
Seguro de acidente do trabalho. Tarifação individual. Precariedade. Direito adquirido (inocorrência). 
- Hipótese em que a tarifação individual foi concedida em caráter precário, sujeita à incidência da lei nova. Espécie diversa da tarifação concedida em definitivo, amparada pelo direito adquirido. Agravo regimental improvido.